Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDENTE. EXTORSÕES MAJORADAS. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. EXTORSÃO. INDEPENDE DO PROVEITO DO CRIME. VANTAGEM ALCANÇADA. ROUBO E EXTORSÃO. NATUREZAS E ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e do crime de extorsão qualificado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como o pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto simples.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal possui natureza objetiva, isto é, para a sua configuração, necessária apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa.

4. O crime de extorsão consuma-se independentemente de o autor do fato conseguir o proveito do crime, não havendo que se falar em delito na forma tentada, como sustenta a defesa, pois o delito se consumou e a vantagem foi devidamente alcançada.

5. Os crimes de extorsão e de roubo são de naturezas e espécies distintas, pois as suas elementares são diversas, razão pela qual deve ser aplicado o concurso material de crimes, ainda que tenham sido praticados na mesma oportunidade.

6. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Desse modo, quando o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

7. Persistindo os fundamentos da prisão preventiva, correta a sentença que mantém a custódia cautelar do condenado, mormente quando este permaneceu preso durante a instrução criminal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.